Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011309-23.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA.
EMBARGADO: JOÃO MARCHIONI DE FEO.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECORRENTE QUE ATACA SENTENÇA QUE LHE CONDENOU EM HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §8o DO CPC – DESCABIMENTO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração de Id. no 45967458, opostos por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA. contra a decisão de Id. no 44660951, que não conheceu o Agravo de Instrumento no. 1011309-23.2020.8.11.0000.
Em suas razões, alega a parte recorrente a ocorrência do vício de omissão, pois a decisão combatida foi proferida em sede de embargos de declaração, sendo, portanto, recorrível por meio do agravo de instrumento.
Deste modo, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vícios apontado.
Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.o 48111451.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.
No caso, não procede a alegação de vício do julgado pois nas razões do agravo de instrumento, o ora embargante esclareceu que “O cerne do presente recurso cinge-se em demonstrar que a condenação em honorários ao Agravado não pode prosperar, pois, o Agravante valeu-se do seu meio de defesa, qual seja, os embargos à execução que foi distribuído no dia 12 de maio de 2017, tendo sido acolhida a sua tese conforme também restou alegada em razões de Exceção de Pré- Executividade aviada nos autos da Execução após os embargos, e que somente foi julgada em 26 de janeiro de 2.018.” - Id. n.o 43805959
Vê-se, portanto, que o recurso de agravo de instrumento foi interposto com o fito de afastar a sua condenação em honorários de sucumbencia, que se deu nos seguintes termos:
“Ab initio, é de se destacar que a execução embargada restou extinta com relação ao embargante H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA., - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Destarte, entendo, que nesta ocasião o referido embargante falece de legitimidade para figurar na presente demanda. Assim sendo, julgo extinto o presente feito com relação ao embargante H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA., - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na forma do que estabelece o art. 485, VI do CPC. Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.” - Id. n.o 43805974.
Desse modo, o recurso em questão sequer foi admitido, pelo fato da decisão agravada possuir natureza de sentença.
Logo, considerando que a parte agravante, ora embargante, pretende, na realidade, modificar decisão que possui natureza de sentença, pois o Juízo a quo extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, tal decisão terminativa invoca a interposição do recurso de apelação e não de agravo de instrumento.
Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara:
"É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese." (Câmara, Alexandre Freitas, in Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).
Confira ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:
"Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende". (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).
Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o REJEITO, mantendo inalterada a decisão atacada.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR